Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI STETISKI - CPF: 034.790.171-93 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SUSPENSÃO DA POSSE PARA ANÁLISE DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR – CURSO DE ARTES VISUAIS DESATIVADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

2. Na hipótese, a Administração Pública suspendeu a posse de candidato aprovado em concurso público, para investigar a legitimidade de diploma emitido por instituição de ensino que teve o curso desativado pelo Ministério da Educação, com expressa ordem de cancelamento de todos os diplomas conferidos aos seus egressos.

3. Não comprovada a ilegalidade do ato administrativo, bem como o preenchimento dos requisitos do edital, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Sentença retificada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1001832-04.2019.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 202382446):

“
Vistos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência em que
Edinei Stetiski
move em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a nomeação e posse no concurso público regido pelo Certame no. 01/2017, promovido pela SEDUC/MT, em que foi aprovado na 3a colocação, no cargo de professor de educação básica da disciplina de Artes, para a cidade de Juína/MT.

Aduz que, quando convocado, apresentou os documentos necessários à sua posse, contudo, a posse foi suspensa para análise do seu diploma. Narra que a negativa de posse não guarda qualquer legalidade ou fundamento, configurando ato totalmente irregular. Por sua vez, descreve que, no site do MEC é possível constatar que a UNIJALES - instituição de ensino que emitiu seu diploma - é regular e que o curso de “licenciatura em Artes” é reconhecido. Afirma, ainda, que apresentou as “portarias de implantação e reconhecimento de curso” à Comissão Permanente de Posse, mas não obteve resposta.

Assim, requer seja determinada a imediata nomeação e posse do Autor no concurso público promovido pelo requerido, com efeitos retroativos ao dia 23/07/2018, em tutela de urgência. No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos postos na inicial, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e de custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido no id. 20169338.

Citado, o requerido sustentou a legalidade da suspensão da posse; a não intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; a impossibilidade do pagamento de lucros cessantes e não caracterização do dano moral, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais, id. 21447976.

A impugnação à contestação está costada no id. 22311445, em que a parte autora reitera a autorização para funcionamento da instituição de ensino e do curso de Artes junto ao MEC e sua realização na modalidade presencial, requerendo, ao final, a procedência dos pedidos da inicial.

E é o relatório.
DECIDO
.

Os documentos e provas carreadas aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC.

No âmbito constitucional, o artigo 37, II, da CF/88, dispõe sobre a exigência de concurso público para provimento de cargo ou emprego público. Referida previsão decorre da necessidade de recrutamento de pessoas capacitadas para o exercício das atividades estatais, proibindo privilégios e favorecimentos pessoais.

Outrossim, é cediço que o edital estabelece as normas que regem o concurso público, as quais, o Poder Público deve obediência. Nesse particular, o princípio da razoabilidade deve sempre nortear a atuação do administrador público. Logo, a conduta administrativa que se distancia deste princípio é acoimada ilegal.

In casu
, verifica-se que o edital do concurso público n.o 01/2017, exigiu para o cargo de Professor de Educação Básica, perfil profissional de Artes, da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – MT, no item 2.4 o seguinte item: 1),
Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
, como requisito necessário à posse dos candidatos aprovados.

Por sua vez, o edital previa o total de 07 (sete) vagas para a função de professor da educação básica, no perfil profissional de Artes, para a cidade de Juína/MT, e restando o autor aprovado em 3o lugar foi devidamente empossado para assumir o concurso. Por outro lado, o requerido entendeu que a documentação apresentada estava em desacordo com as regras do certame, razão pela qual suspendeu sua nomeação.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o autor se graduou no curso de Artes, junto ao Centro Universitário de Jales - Unijales, em data anterior ao Termo de Suspensão da Posse, 23.07.2018 (id. 18295804), fato comprovado com a juntada do Diploma aos autos, expedido em 20.12.2017 (id. 18295810). Observa-se, ainda, que o autor na data da apresentação da documentação para a posse estava devidamente habilitado ao exercício do cargo para o qual foi aprovado.

Veja que, a suspensão da posse do autor está amparada no fato de que o Diploma do Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, com habilitação em Artes, foi expedido em 20.11.2017, enquanto que, o reconhecimento do curso pelo MEC se deu em 24.11.2017, ou seja, num intervalo de 4 (quatro) dias.

Ora, é desarrazoado que o autor seja lesado pela demora do MEC no reconhecimento do curso, requerido em 2016, encontrando-se autorizado a funcionar, desde 2009, mormente diante da comprovação de que a carga horária, nível de escolaridade, histórico escolar e diploma foram implementados na entrega da documentação para a posse.

Neste prisma, o diploma se presta a comprovar a formação acadêmica e habilitação na graduação de ensino superior, não dependendo da vontade do autor, as formalidades e burocracia do Ministério da Educação, sabidamente moroso no reconhecimento dos cursos universitários.

Ademais, impende reiterar que o edital do concurso público n. 01/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica, perfil profissional de Artes, exigia a condição de curso reconhecido pelo MEC no ato de posse, o que restou demonstrado. Aliado a esse fato, nota-se também que o autor demonstrou a certificação do MEC para o curso de Artes da UNIJALES.

Aliás, a própria SEDUC-MT expediu posteriormente ao Certame em questão o PAS/2019, que se refere a orientações para processos seletivos novos, validando os cursos de graduações promovidos pelo Centro Universitário de Jales – Unijales, desde que apresentem certificação do MEC,
como é a hipótese dos autos
, de forma que eventuais pendências junto ao Ministério da Educação (MEC), de fato, foram sanadas e interpretar essa situação anterior de modo diverso representa verdadeira ofensa ao princípio da razoabilidade.

Outrossim, se o Edital do certame exigia apresentação de diploma por Instituição reconhecida pelo MEC no ato da posse, a sua expedição anterior ao reconhecimento definitivo da Instituição de Ensino é irrelevante, desde que, na data da entrega da documentação para o posse, esteja a instituição devidamente regularizada, não podendo ser óbice para a investidura do autor no cargo público, principalmente porque na hipótese em questão o candidato foi aprovado dentro do número de vagas ofertados no Certame.

Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDADO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SUSPENSÃO DA POSSE PARA ANÁLISE DO DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR APRESENTADO PELO AUTOR. DEMORA EXACERBADA PARA PROCEDER AO EXAME DO DIPLOMA. AÇÃO INSTRUÍDA COM CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO, HISTÓRICO ESCOLAR, DIPLOMA REGISTRADO NO MEC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se incontroverso o fato de o Autor ter sido aprovado em concurso público, dentro de número de vagas ofertadas no edital para a função de professor de história da educação básica, apresentou certidão de conclusão de curso superior, histórico escolar e diploma registrado no MEC, deve ser reconhecido o seu direito à nomeação e posse na função pública, conforme postulado. Não se mostra razoável a demora superior a 2 (dois) anos para que se conclua a análise do Diploma de Nível Superior, Licenciatura em História, emitido pelo UNIJALES e apresentado, oportunamente, pelo Autor. A teor do entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, seja por danos materiais ou moral, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante ( RE 724.347/DF). Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10000757520198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Dje: 20/07/2022).

Reitere-se que, a graduação de Artes cursada pelo autor em 2017, estava formalmente reconhecida pelo Ministério da Educação, conforme Portaria Ministerial n. 1188, de 24.11.2017. (id. 18295805), ou seja, muito antes do Termo de Suspensão da Posse, em 23.07.2018, cumprindo, assim, a exigência editalícia.

Assim, demonstrado nos autos que restaram observados os requisitos do edital, no momento da posse do autor, deve ser reconhecido o direito do autor à investidura no Cargo de Professor de Educação Básica, da disciplina de Artes, na cidade de Juína/MT como dispõe o edital n. 01/2017, da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – MT.

No que tange ao pedido de dano moral e lucros cessantes, em que pese os argumentos do autor acerca dos pleitos, a orientação jurisprudencial firmada pelo STF, é no sentido de que a investidura tardia em cargo público não faz jus à indenização, exceto, nos casos de flagrante ilegalidade,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente o paradigma mencionado. 3. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1380327 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-243- 01-12-2022).

O caso em epígrafe, não consubstancia hipótese de flagrante ilegalidade do requerido, mas sim está circunscrito ao formalismo na valoração, pela Administração Pública.

Outrossim, torna-se inconcebível a percepção de remuneração sem sequer ter havido desempenho de cargo público, tampouco, efetiva relação jurídica de cunho funcional com o Estado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA DEMORA EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A nomeação e posse tardia de candidato aprovado dentro do número de vagas não gera direito ao recebimento dos vencimentos retroativos, já que não houve o efetivo exercício do cargo, o que, se decidido de forma diversa, ensejaria o enriquecimento sem causa do servidor em detrimento da Fazenda Pública. Ademais, a demora da Administração Pública em promover a nomeação do autor no cargo para o qual foi aprovado dentro das vagas prevista no edital, por si só, não se mostra condição presumível do abalo emocional, mormente quando nenhuma prova fora produzida nesse sentido. Não provido. (TJMG- Apelação Cível 1.0133.09.049283-5/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 11/06/2019).

Nesse tocante, a Carta Magna, no art. 5o, inciso X, assegura a indenização por dano moral quando houver prejuízo à reputação, à boa honra, ao decoro e à dignidade pessoal, o que não ocorreu no caso vertente. Logo, não se pode falar em dano moral.

A propósito:

Ação de indenização, movida contra Sindicato. Alegação de negligência dos advogados contratados pelo réu. Reclamação trabalhista. Não recebimento de verbas trabalhistas a que tinha direito. Sentença de improcedência. Motivação da r. sentença adotada como fundamentação do julgamento em segundo grau. Aplicação do artigo 252 do RITJSP. Pretensão dos autores na demanda trabalhista não se constituía de direito líquido e certo, representando apenas mera expectativa de direito. Não pode ser afirmado seguramente que os autores teriam sucesso caso os advogados tivessem apresentado contrarrazões, nem qual seria a exata medida do proveito econômico dos autores. Impossibilidade de fixação do valor da indenização por prejuízo material. Dano moral. Indenização. Descabimento. Simples dissabor ou aborrecimento a frustrar a expectativa dos autores em receber os valores decorrentes de reclamação trabalhista. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00272218220088260161 SP 0027221-82.2008.8.26.0161, Relator: Edson Luiz de Queiroz, 14a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Dje: 30/03/2015.

Com esse fundamento,
REJEITO
os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes pleiteados pelo autor.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso, através da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer/MT, proceda à nomeação do autor Edinei Stetiski, no cargo de Professor da Educação Básica - Artes, na cidade de Juína/MT, conforme Concurso Público de edital n. 01/2017.

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) e em honorários advocatício, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a gratuidade de justiça deferida.

Por sua vez, o requerido é isento de custas e despesas processuais, nos termos art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, o requerido responderá pelo pagamento de 1.000,00 (mil reais), com relação aos honorários de sucumbência.

Sentença sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 do CPC.

Transcorridos os prazos para a interposição da apelação e das contrarrazões recursais, com ou sem a sua apresentação,
REMETAM-SE
os autos à instância superior para o reexame do julgado.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as anotações necessárias.

P. I. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a suspensão da posse da parte apelada é legítima, “
[...] vez que se deu em conformidade com a Instrução Normativa no 003/2013, que dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para o cargo efetivo na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”.

Argumenta que o motivo da suspensão decorre da situação envolvendo a legalidade da expedição e registro de diplomas pela Instituição de Ensino Superior Centro Educacional de Jales - UNIJALES.

Pontua, nesse contexto, que a referida instituição encontra-se em situação ativa, no entanto “
com uma observação em vermelho escrito “
Em Supervisão - Determinação de Providências
: Portaria no 925, de 27/12/2018, DOU em 31/12/2018” e com tipo de credenciamento EAD/PRESENCIAL SUPERIOR, com histórico de índice de avaliação de CI – Conceito Institucional – para a modalidade EAD a partir do ano de 2018, isto é, em 20 de novembro de 2017, data de emissão do diploma do Recorrido, a referida instituição não possuía credenciamento para oferta de cursos na modalidade de educação à distância (EAD)
”.

Afiança que “
dentre os requisitos exigidos no edital estava a exigência de comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo/perfil profissional. A comprovação de tal requisito, de acordo com o anexo II da Instrução Normativa n.o 003/2013-SAD, faz-se mediante a apresentação de “Diploma na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação
”.

Salienta, à vista disso, que a não apresentação de diploma reconhecido pelo MEC impõe a negativa de posse.

Assevera, outrossim, que não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle judicial do mérito administrativo, podendo realizar tão-somente os aspectos de legalidade do ato, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Aduz, de outra parte, que a ação foi ajuizada em 2019 e, quando proferida a sentença, no mês de setembro de 2023, o prazo de validade do certame já havia finalizado.

Por essas razões, requer seja conhecido e provido o recurso, “
para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pedido formulado pelo Recorrido, por ausência de base legal que sustente as alegações do Recorrido
” (ID. 202382447).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 202382449).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 202925151).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1001832-04.2019.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Inicialmente,
verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC)
”, requerendo a sua nomeação e posse ao cargo de Professor de Educação Básica, da disciplina de Artes, por ter comprovado a regularidade de seu diploma de ensino superior.

Conforme se infere dos documentos que instruem a petição inicial, a Gerência de Recrutamento e Seleção da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso suspendeu a posse de EDINEI STETISKI, de acordo com o artigo 10, parágrafo único, da Instrução Normativa n.° 003/2013, para análise do Diploma de Licenciamento em Artes Visuais, juntamente com o Histórico Escolar emitido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES (ID. 202382395).

A referida Instrução Normativa, que dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público e a possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado, estabelece que a Gerência de Recrutamento poderá reter o documento apresentado pelos candidatos e suspender o prazo para a posse, sem que isso lhe cause prejuízo. Confira-se:

“Art. 10 A Gerência de Recrutamento e Seleção poderá reter o documento apresentado pelo candidato para análise, ficando suspenso o prazo de posse, sem prejuízo ao candidato.

Parágrafo único. O restante do prazo de posse será devolvido ao candidato a contar da ciência da decisão”.

Nesse contexto, a Administração Pública justificou a suspensão da posse, fundamentando o ato na necessidade de analisar a legalidade da emissão e registro do diploma apresentado pelo candidato, pois o curso superior não possuía reconhecimento do MEC, bem como que a parte apelante não realizou o curso presencialmente.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelada demonstrou a conclusão do curso superior, consoante diploma registrado na data de 20 de novembro de 2017 (ID. 202382424), bem como o reconhecimento do Ministério da Educação, consoante Portaria n.° 1.118, de 24 de novembro de 2017, quanto ao curso de Artes Visuais do Centro Universitário de Jales, registrado sob o n.° 201603471 (ID. 202382398).

Todavia, consoante se infere do portal eletrônico do MEC, conquanto o Centro Universitário de Jales se encontre em situação Ativa, o curso de Artes Visuais na modalidade presencial foi desativado, por medida de supervisão, nos termos do Despacho n.° 17/2019, publicado no D.O.U. em 26.03.2019, nos seguintes termos:

“DESPACHO No 17, DE 25 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a aplicação de penalidades previstas no art. 73 do Decreto no 9.773/2017 como decisão do procedimento sancionador instaurado pela Portaria no 925, publicada em 31/12/2018. Processo no 23000.012507/2018-49.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto no 9.665, de 2 de janeiro de 2019, adotando os fundamentos expressos na Nota Técnica no 30/2019/CGSO/DISUP/SERES-MEC, bem como nas normas que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento na Portaria MEC no 315, de 2018 e no Decreto no 9.235/2017, ao decidir o procedimento de supervisão sancionador instaurado pela Portaria no 925, publicada em 31/12/2018, determina:

i. A desativação do curso de Artes Visuais - Licenciatura (código 1113977) e a imediata cessação de admissão de novos estudantes, em decorrência de oferta irregular do curso de Formação Pedagógica de Docentes com essa habilitação em desconformidade com a legislação vigente;

ii. A desativação do curso de Geografia - Licenciatura (código 19672) e a imediata cessação de admissão de novos estudantes, em decorrência da interrupção de sua oferta por período superior ao permitido pela legislação vigente;

iii. A suspensão, pelo período de 2 (dois) anos, de oferta de qualquer curso de Formação Pedagógica de Docentes, em sua sede ou qualquer outra localidade, sob qualquer denominação ou conformação pedagógica, diretamente ou mediante convênio ou contrato, seja na modalidade presencial, para a qual está devidamente credenciado, seja na modalidade a distância, para a qual possui protocolo válido de credenciamento, seja sob a forma de oferta de disciplinas integrantes de seus cursos na modalidade semipresencial, conforme facultado pela Portaria no 1.134/2016, publicada em 10/10/2016;

iv. O cancelamento, pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação, ministrados em Cuiabá/MT, em Cariacica/ES e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP, conforme determinação de seus atos autorizativos;

v. A publicização pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), mantido pela Associação Educacional de Jales (código 291), no prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação da Portaria, da relação de diplomas cancelados com nome, curso, e CPF de discentes no Diário Oficial da União, em jornal local de grande circulação e no sítio eletrônico da IES, devendo tal informação estar disponível na página principal da IES pelo período mínimo de 12 (doze) meses, e o encaminhamento ao MEC, de comprovação do cumprimento desta medida;

vi. A determinação de que o Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224) comprove à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no prazo de 90 (noventa) dias haver procedido o cancelamento dos diplomas (expedição e registro) de que trata o inciso anterior;

vii. A abstenção, por parte do Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), mantido pela Associação Educacional de Jales (código 291), de emitir e registrar diplomas de cursos ministrados em circunstâncias distintas do que determina a legislação educacional;

viii. A determinação de que o Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), mantido pela Associação Educacional de Jales (código 291), se abstenha de registrar diplomas de cursos cujo pedido de reconhecimento tenha sido protocolado em desconformidade com o art. 11, § 1o do Decreto no 9.235/2017;

ix. A retirada das medidas cautelares aplicadas em face do Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224) de sobrestamento dos processos regulatórios protocolados junto à SERES, bem como a retirada da medida cautelar que proíbe a protocolização de novos processos regulatórios;

x. A retirada da medida cautelar aplicada em face do Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224) que impedia a celebração de novos contratos de Financiamento Estudantil (FIES) e que impedia a participação em processo seletivo para oferta de bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), bem como a retirada de restrição à participação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec);

xi. A notificação do Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), mantido pela Associação Educacional de Jales (código 291), na forma do art. 75 do Decreto no 9.235, sobre a possibilidade de apresentação de recurso ao CNE, no prazo de 30 (trinta) dias;

xii. A divulgação por parte do Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), mantido pela Associação Educacional de Jales (código 291), da decisão ao seu corpo discente, docente e técnico-administrativo, por meio de aviso junto à secretaria ou a órgão equivalente, por sistema acadêmico eletrônico, bem como mensagem clara e ostensiva na página principal de seu sítio eletrônico (www.unijales.edu.br), esclarecendo as presentes determinações, divulgação essa que deverá perdurar até a conclusão do presente processo administrativo, o que deve ser comprovado à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da IES sobre a publicação do Despacho;

xiii. Este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA”.

Do despacho supratranscrito, verifica-se que, dentre as sanções aplicadas, encontra-se não só a desativação do curso de Licenciatura em Artes Visuais, como também, o cancelamento dos diplomas conferidos aos egressos do referido curso.

Após a interposição de recurso pela instituição de ensino, de n.° 23001.00380/2019-96, a Câmara de Educação Superior, por maioria, considerou o fato de que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior deferiu o pedido de credenciamento EAD do Centro Universitário de Jales, estabelecendo, para amenizar os danos aos discentes cujos diplomas deveriam ser cancelados, que depois de publicada a portaria de efetivação dos cursos pelo Ministro de Estado da Educação, a Instituição de Ensino superior deve oferecer, de forma integral e sem custos, o curso de Artes Visuais a todos os alunos inseridos anteriormente e de forma irregular, permitindo, tão somente, a validação dos diplomas aos discentes presenciais dos anos de 2015 a 2018. Confira-se:

“Nesta senda, rechaço, sumariamente, qualquer hipótese no sentido de me posicionar favoravelmente ao pedido de convalidação dos diplomas emitidos aos alunos inseridos neste cenário de ilegalidades. Apesar de entender e presumir que estas pessoas agiram de boa-fé, qualquer cogitação em caminho contrário colocará em vulnerabilidade a segurança jurídica esperada de qualquer ente público. Ora, o Decreto no 9.235/2017 é retilíneo e expresso ao vedar a oferta de educação superior sem o devido ato autorizativo. Neste caso, claro está que a IES não possui autorização estatal para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância. Em consequência, todos os diplomas emitidos no âmbito desta prática são nulos, nos termos anteriormente emanados pela SERES.

A despeito do acima exposto, há que se pensar no interesse público. Ao analisar com acuidade todo o contexto envolvido no caso concreto, percebo que a SERES retirou as cautelares de sobrestamento dos processos regulatórios da IES. Assim, pude apurar que o UNIJALES teve pedido de credenciamento EaD (processo e-MEC no 201715198) deferido, por intermédio do Parecer CNE/CES no 785/2019, aprovado em 3 de setembro de 2019. Destaca-se, porém, que está pendente de homologação, não sendo capaz, por óbvio, de gerar efeitos até o presente momento.

De todo modo, entendo que medida razoável seria imputar à IES a obrigação de mitigar os danos causados a centenas de alunos. Por conseguinte, compartilho com este colegiado possível solução paliativa para os estudantes. Considerando que a IES está prestes a ser credenciada na modalidade a distância, comungo da ideia de exigir da recorrente a oferta integral e sem custos, nesta modalidade, e de acordo com a abrangência dos polos abertos pela IES, a todos os discentes inseridos nos programas de complementação pedagógica e de segunda licenciatura executados de forma irregular.

Destaca-se, por oportuno, que a possibilidade em questão estará condicionada a alguns requisitos. Primeiramente, o credenciamento EaD deverá ser efetivado, percorrido o rito comum, ou seja, somente após a publicação da Portaria pertinente pelo Senhor Ministro de Estado da Educação. Doravante, nos casos em que envolvessem a oferta dos cursos de Artes Visuais (código 1113977) e Geografia (código 19672), ambos extintos pelo Despacho SERES no 17/2019, a SERES deveria reativar os aludidos cursos de forma restrita e temporária aos alunos porventura envolvidos, de acordo com listagem expressa encaminhada pela IES, não havendo hipótese de oferta fora deste conjunto.

Por último, destaco que em face da punição constante a IES postula em sua demanda autorização para emissão de diplomas dos alunos oriundos dos cursos presenciais, ingressantes por via de processo seletivo unificado e de segunda licenciatura de Geografia, Artes Visuais e Artes ofertados na sede da IES, nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018.

[...]

Nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Decreto no 9.235/2017, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, modulando os efeitos dos incisos I, II e III do Despacho SERES no 17, de 25 de março de 2019, que aplicou penalidades previstas no artigo 73 do Decreto no 9.773/2017 em face do Centro Universitário de Jales (UNIJALES), com sede no município de Jales, no estado de São Paulo, mantido pela Associação Educacional de Jales, com sede no mesmo município e estado, nos seguintes termos:

I – Determinar ao Centro Universitário de Jales (UNIJALES) que disponibilize, a todos os discentes inseridos nos programas de complementação pedagógica e de segunda licenciatura executados de forma irregular, integralmente e sem ônus aos estudantes, nova oferta do(s) curso(s) na modalidade a distância, condicionada(s) esta(s) oferta(s) à expedição do ato autorizativo de credenciamento da IES para a oferta de cursos na modalidade a distância, constante do processo eMEC no 201715198, observada a delimitação e a abrangência dos polos abertos pela IES;

II – Determinar à SERES que reative, temporariamente, os atos autorizativos dos cursos de Artes Visuais, licenciatura (código 1113977) e Geografia, licenciatura (código 19672), ambos extintos pelo Despacho SERES no 17/2019, para que possam ser disponibilizados restritivamente aos alunos diretamente envolvidos nas ofertas irregulares promovidas pelo Centro Universitário de Jales (UNIJALES), expressamente elencados em listagem encaminhada pela IES, não havendo hipótese de oferta fora deste conjunto de discentes; e

III – Determinar à SERES que expeça portaria de reconhecimento dos cursos de Artes Visuais (código 1113977) e Geografia (código 19672), para fins de expedição de diplomas dos discentes concluintes, oriundos de processos seletivos unificados e de segunda licenciatura, com ingresso nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, ofertados na sede da IES, expressamente elencados em listagem encaminhada pela IES, devidamente acompanhada por documentação comprobatória a ser definida pela SERES”.

No entanto, ao ser remetido para homologação, o Ministro de Estado da Educação restituiu o recurso para reexame, diante do Parecer n.° 01498/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que considerou a impossibilidade de permitir a reativação dos cursos.

Posteriormente, em reexame, a Câmara de Educação Superior aprovou o voto do relator no sentido de afastar os efeitos dos itens I e II do voto anterior, mantendo as sanções constantes dos incisos I, II e III, do Despacho n.° 17/2019, consoante parecer homologado e publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2021, cujo dispositivo foi, assim, lançado:

“
II – VOTO DO RELATOR

Voto, em sede de reexame, pela reforma parcial do Parecer CNE/CES no 404/2020, afastando os efeitos dos itens I e II contidos no Parecer CNE/CES no 404/2020, mantendo assim as sanções constantes dos incisos i, ii e iii do Despacho SERES no 17/2019, que aplicou penalidades previstas no artigo 73 do Decreto no 9.235/2017, em desfavor do Centro Universitário de Jales (UNIJALES), com sede na Avenida Francisco Jales, no 1.851, bairro Loteamento Avenida, no município de Jales, no estado de São Paulo, mantido pela Associação Educacional de Jales, com sede no mesmo município e estado.

Voto, ainda, pela aplicação do entendimento exarado no Parecer no 01498/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, pelo qual deve-se considerar o ato homologatório como marco inicial dos efeitos da sanção contida no inciso iii do Despacho SERES no 17/2019, em face do Centro Universitário de Jales (UNIJALES), com sede no município de Jales, no estado de São Paulo, mantido pela Associação Educacional de Jales.

Brasília (DF), 15 de abril de 2021.

Conselheiro Sergio de Almeida Bruni – Relator

III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2021.

Conselheiro Joaquim José Soares Neto – Presidente

Conselheira Marilia Ancona Lopez – Vice-Presidente”.

Dessa maneira, o diploma apresentado pela parte apelada, a despeito do registro pela Instituição de Ensino, não deve subsistir, por força da desativação do curso oferecido de forma irregular.

Assim, conclui-se que a parte autora, ora apelada, não comprovou o preenchimento dos requisitos constantes do Edital n.° 01/2017 (ID. 202382385), que exige a apresentação de “
Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
”, indispensável para a posse no cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato constitutivo do seu alegado direito, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024